Tribunal: TJES
Processo: 5003823-50.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003823-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA TIMOTEO LIAL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003823-50.2023.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA MADALENA TIMOTEO LIAL e TARCIZIO LUIZ LIAL

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTOS DA REDE DE QUE ABASTECE O BAIRRO 15 DE OUTUBRO, MUNICÍPIO DE COLATINA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
MARIA MADALENA TIMÓTEO LIAL
e
TARCIZIO LUIZ LIAL
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
e do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
, pretendendo a condenação dos requeridos ao pagamento de compensação por danos morais, sob o argumento de falha na prestação do serviço de fornecimento de água. Aduziram, ainda, que a situação chegou ao limite quando no mês de abril de 2023, por 15 dias seguidos o serviço foi interrompido.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10006172).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 10006177), reiterando a existência de responsabilidade dos requeridos pelos fatos noticiados e o dever de indenizar.

Contrarrazões aos IDs 10006183 e 10006186.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Municipalidade no ID 10006186, pág. 02/07, haja vista que, como também pontuado na sentença, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A interrupção do fornecimento de água é fato incontroverso nos autos.

In casu,
não é situação de excludente de responsabilidade a alegação da ré no sentido de que a interrupção do fornecimento de água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água e que esta precisou vir de outro Estado para ser substituída, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público.

Sabe o requerido/recorrido que uma válvula pode apresentar defeito por várias causas e, por conta disso, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da válvula defeituosa, fazendo com que a parte autora ficasse vários dias sem o fornecimento de água.

Por mais que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de água para fins de reparos, parte-se do pressuposto que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos, sem contar que, mesmo que a situação tenha se dado de modo urgente, sem que o aviso precedente tenha sido possível, a prestadora deve se mostrar zelosa em retornar à normalidade, o que não não ocorreu na hipótese.

No caso em testilha, o carro-pipa somente foi direcionado após 01 (uma) semana de desabastecimento (ID 10005482), o que evidencia longo período sem o bem essencial, caracterizando a falha da concessionária, e, conforme noticiado pelos autores e não contestado pela parte contrária, é frequente a falha na prestação do referido serviço no bairro 15 de Outubro por parte da ré.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Nessa perspectiva, entendo que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor se mostra consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados durante o infortúnio.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial e
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)